Tribunal: TJDFT
Processo: 0727750-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INTERESSE DO AGRAVADO EM SUSPENSÃO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE. ANTERIOR ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO DETERMINANDO A MEDIDA. PLEITO POR AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ANTES DA REALIZAÇÃO DA DILIGÊNCIA INTERDITÓRIA. MEDIDA INÓCUA. MANIFESTO DESINTERESSE DO AGRAVADO EM CONCILIAÇÃO PRETENDIDA. ÓRGÃOS PÚBLICOS INTEGRADOS PARA GARANTIR A MELHOR FORMA DE EXECUÇÃO DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Há anterior decisão (Acórdão n° 1043654), desta E. 5a Turma Cível do TJDFT, já transitada em julgado, que entendeu que o recorrido demonstrou exercer a posse sobre a área em questão e que o esbulho possessório também restou comprovado. Consequentemente, determinou-se que a reintegração de posse em favor do ora agravado/autor, não cabendo, pelo presente recurso, nova apreciação da matéria, com postergação do cumprimento da ordem judicial transitada em julgado, ainda que o ora recorrente (Defensoria Pública) busque sustentar circunstâncias relacionadas a direitos humanos e sociais dos ocupantes do solo.
2. O pedido da DPDF de designação de uma audiência de conciliação antes do cumprimento da ordem de reintegração de posse, com fito de possibilitar a realização de um acordo, mostra-se medida inócua, pois conforme se observa das contrarrazões apresentadas pelo agravado, ele entende que a única intenção da recorrente é procrastinar.
3. Em que pese o CPC privilegiar a solução consensual dos conflitos, se os elementos dos autos não demonstram a real possibilidade de se obter um acordo, a tentativa de conciliação apenas retardaria o feito e consolidaria e ampliaria o esbulho praticado. (Acórdão 1158579, 07167738320188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. Se uma das partes já deixa nítido seu desinteresse na conciliação pretendida, mostra-se ineficiente e ineficaz promover tal audiência, sobretudo quando trata-se de processo sentenciado, analisado pelo 2o Grau de jurisdição e transitado em julgado.
5. Pelas informações dos autos originários, tem-se que não se pretende realizar diligência truculenta, desorganizada e sem qualquer amparo do Poder Público em relação às pessoas que residem na área em debate, coadunando com a preocupação apresentada pela Defensoria Pública em seu recurso.
6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.